Tribunal: TJSP
Processo: 1000149-75.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do Trabalho – Marceneiro – LER/DORT - Coluna – Perícia Judicial renovada em Segundo Grau – Ausência de caracterização do nexo causal – Benefício acidentário indevido - Reconhecida a natureza alimentar dos benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos valores pagos aos segurados, em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos - Entendimento

Ementa:
Acidente do Trabalho – Marceneiro – LER/DORT - Coluna – Perícia Judicial renovada em Segundo Grau – Ausência de caracterização do nexo causal – Benefício acidentário indevido - Reconhecida a natureza alimentar dos benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos valores pagos aos segurados, em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos - Entendimento igualmente aplicável quando se trata de verbas pagas por força de determinação judicial a título de antecipação de tutela recebidas de boa-fé pelo segurado - Sentença de improcedência mantida, cessando-se de imediato os efeitos da tutela antecipada concedida – Vencido que está isento da condenação nas verbas decorrentes da sucumbência por força da aplicação da Lei de Benefícios - Recurso do autor desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390697
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000149-75.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RENATO LUIZ DE MORAIS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-75.2015.8.26.0576 -Voto no 14.394
2
VOTO No: 14.394
APELAÇÃO No: 1000149-75.2015.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR PAULO MARCOS VIEIRA
APELANTE: RENATO LUIS DE MORAIS
APELADO: INSS

Acidente do Trabalho Marceneiro LER/DORT - Coluna
Perícia Judicial renovada em Segundo Grau
Ausência de
caracterização do nexo causal Benefício acidentário indevido -
Reconhecida a natureza alimentar dos benefícios previdenciários é
inadmissível a restituição dos valores pagos aos segurados, em
razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos
alimentos - Entendimento igualmente aplicável quando se trata de
verbas pagas por força de determinação judicial a título de
antecipação de tutela recebidas de boa-fé pelo segurado - Sentença
de improcedência mantida, cessando-se de imediato os efeitos da
tutela antecipada concedida
Vencido que está isento da
condenação nas verbas decorrentes da sucumbência por força da
aplicação da Lei de Benefícios - Recurso do autor desprovido, com
observação.

A r. sentença de fls. 149/152, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Renato Luiz de Morais em face do INSS,
condenando o vencido no pagamento das verbas decorrentes da sucumbência, envolvendo
despesas processuais corrigidas a partir do respectivo desembolso e honorários
advocatícios, que fixou em R$1.000,00 nos termos do artigo 85, §8o do CPC/2015,
corrigido até o efetivo pagamento, cuja execução fica condicionada à perda de sua
condição de beneficiária da gratuidade processual.
Inconformado recorre o autor (fls. 155/161), requerendo a reforma da
r. sentença, vez que o experto concluiu que o obreiro está acometido por lombalgia e
atestou que o obreiro está com incapacidade laboral parcial e permanente para atividades
que exijam esforços com sobrecarga da coluna lombar. No tocante ao nexo causal, afirma
que decorre da concausa, devido a sua permanência na função por longo período e
condições inadequadas, sendo que o exame admissional acostado aos autos comprova que
ele foi admitido em plenas condições de saúde, razão pela qual faz jus ao amparo
acidentário.
O INSS, por sua vez, ofertou contrarrazões, fls. 169/171.
O julgamento foi convertido em diligência para a renovação da prova
pericial, nos termos do V. Acórdão de fls. 178/182.
O INSS comunicou o cumprimento da ordem que determinou a
manutenção do auxílio-doença em favor do segurado.
Laudo pericial a fls. 177/180.
Houve impugnação por parte do autor, submetida aos esclarecimentos
periciais acostados a fls. 294/297.
Sem manifestação das partes acerca dos esclarecimentos do perito.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-75.2015.8.26.0576 -Voto no 14.394
3
natureza acidentária.
É o relatório.
Temos que a pretensão inicial do autor lança bases no argumento de
que no exercício de suas atividades profissionais, contratado que foi pela Dadelpo Indústria
de Móveis e Instalações Comerciais Ltda, desde 01/08/2013 para exercer a função de
marceneiro, sendo que em razão de esforço repetitivo, que envolve carregamento de peso
por longas horas diárias, acabou contraindo doença na coluna, além de problemas
psicológicos em razão da súbita interrupção de sua vida ativa devido aos problemas na
coluna. Assim, requer a concessão de aposentadoria por invalidez desde 29/01/2014, ou
auxílio-acidente ou auxílio-doença.
A ação foi proposta em 07/01/2015 e regularmente citado, o INSS
ofertou defesa.
O obreiro comprovou a condição de segurado da Previdência, vez que
admitido desde 01/08/2013 para o exercício da profissão de marceneiro (fls. 24).
Oportuno mencionar que não há notícia de emissão de CAT nos autos.
Também, cumpre-me registrar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário NB 31/602.241.555-5 de 27/06/2013 a 30/07/2013 e NB
31/604.946.586-3, a partir de 29/01/2014 (fls. 66), sendo certo que tal benefício encontrava-
se ativo no curso da instrução (fls. 70).
Friso que o autor não relaciona na petição inicial a presença de fatores
de risco no ambiente de trabalho determinantes ao acometimento do quadro psicológico
relatado. No particular, observe-se que o obreiro narra que os males psicológicos decorrem
da inatividade, portanto, nada se relaciona ao ambiente do trabalho ou a função de
marceneiro por ele desempenhada.
Aliás, da análise do recurso do autor, os problemas na coluna são o
ponto controvertido devolvido à apreciação por esta Corte.
Pois bem.
A inspeção médica realizada em primeiro grau (laudo de fls. 101/107),
não foi considerada satisfatória pela Turma Julgadora que, no V. Aresto anterior,
determinou a conversão do julgamento em diligência para a renovação da prova pericial,
principalmente com o intuito de melhor aferir o nexo causal.
Com efeito, realizada a perícia judicial em Segundo Grau (laudo de
fls. 258/265), durante a anamnese o autor afirma ao perito que, desde o ano de 2010, sofre
com problemas na coluna cervical e lombar. Ao exame clínico e físico, o perito de
confiança desta Corte atestou que: “De acordo com a avaliação pericial envolvendo exame
clínico e exames subsidiários acoplados à inicial de fls 37 e 38, o autor apresenta em sua
coluna cervical e lombossacra, achados que caracterizam moléstias tipicamente de origem
crônico-degenerativa, não havendo nexo com o trabalho. O autor é portador de artrose de
coluna cervical e lombar” (fls. 262).
Em respostas aos quesitos, o experto afirmou que o nexo causal em
sentido amplo causa/concausa não está caracterizado e que a doença é de natureza
crônico-degenerativa (fls. 262/265).
Impugnado o laudo atual pelo autor (fls. 269/270), o perito prestou
seus esclarecimentos, respondendo aos quesitos suplementares e ratificando o parecer
lançado no laudo (fls. 294/297).
Extrai-se do laudo de inspeção médica atual que a efetiva
incapacidade laborativa não restou configurada à luz da legislação acidentária, por ausência
de configuração do liame ocupacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-75.2015.8.26.0576 -Voto no 14.394
4
Note-se que as lesões encontradas são crônicas, de cunho degenerativo
e constitucional, inexistindo nexo causal ou concausal entre as patologias e o trabalho
desempenhado pelo autor na forma deduzida na petição inicial, conforme atestado pelo
perito de confiança desta Corte.
De outro lado, o laudo médico foi impugnado pela parte autora,
desprovido de parecer técnico-científico em sentido contrário.
Ora, nenhum parecer técnico divergente surgiu nos autos que pudesse
colocar em dúvida o parecer do perito oficial de confiança desta Corte, o que revela o mero
descontentamento do apelante com a conclusão pericial oficial.
É dizer que o apelante não trouxe qualquer outro elemento ou parecer
técnico-científico que pudesse desconstituir o parecer do jurisperito lançado no laudo
elaborado em segundo grau que não reconheceu o nexo causal.
A perícia, de forma clara, enfrenta as questões relevantes de ordem
técnica e científica sobre a situação médica do apelante.
É certo que o autor instruiu a inicial com relatórios médicos, porém, o
histórico médico, por si só, não demonstra a presença de incapacidade para o trabalho ou o
nexo causal. É dizer que os achados apenas evidenciam que o demandante ostentava as
patologias reclamadas.
Relembre-se que o autor relata ao perito de sofre com problemas na
coluna desde o ano de 2010, de outro lado, no entanto, afirma na exordial que foi admitido
pelo empregador em 2013, fato que evidencia estar o obreiro acometido da doença que,
segundo ele afetava seu segmento lombar e cervical, antes mesmo do início do pacto
laboral. De outra banda, frise que o experto não admitiu a presença de concausa,
asseverando que não havia risco de agravamento da patologia em razão da função exercida,
parecer este, repito, que não foi desconstituído pelo autor.
Por certo, o julgador não está adstrito somente ao laudo pericial,
devendo formar seu convencimento de acordo com todos os elementos dos autos. Todavia,
diante do parecer do perito de confiança da Corte, o ônus da prova para desconstituir as
conclusões lançadas na prova técnica competia ao apelante.
Anote-se que o benefício concedido em favor do autor e ainda ativo
foi considerado pela autarquia apenas como de cunho previdenciário.
Assim, o laudo produzido nesta sede merece orientar o desfecho da
lide e, como acima aludido, o apelante não conseguiu desconstituir a conclusão do experto
por meio de críticas técnicas, revelando que sua impugnação ao laudo apenas demonstra
uma mera irresignação desprovida de caráter científico.
Ressalte-se que o nexo causal não ficou configurado e não deve ser
presumido.
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A
MOLÉSTIA APRESENTADA. Em infortunística
o que se indeniza é a limitação laborativa, parcial
ou total e atual, decorrente de acidente ou doença
do trabalho, devendo haver nexo de causalidade
entre a alegada moléstia e o labor. Não
comprovado o nexo que desencadeou a mesma,
não há concessão do benefício acidentário. (Ap. s/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-75.2015.8.26.0576 -Voto no 14.394
5
Rev. 542.144 - 7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO
ANGÉLICO - J. 9.2.99).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a
moléstia de que é portador o obreiro não deve ser
presumido; torna-se, assim, imprescindível prova
concreta de que o trabalho tenha concorrido para a
eclosão ou agravamento da doença, sem o que não
se justifica a outorga de benefício acidentário".
(Ap. s/ Rev. 469.264
1a Câm.
Rel. Juiz
RENATO SARTORELLI).

Daí, ser impossível, somente pela narrativa do autor, na exordial ou
em anamnese, o experto reconhecer o nexo causal entre o trabalho e a moléstia verificada.
Destarte, indevido o benefício acidentário perseguido.
Sobre o tema, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal entre a
moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A ausência de
qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação” (Apelação no
518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Em síntese, não obstante demonstrada a doença, não há comprovação,
de modo real, concreto e induvidoso, da caracterização do nexo de
causalidade/concausalidade entre a moléstia de que o obreiro é portador e o trabalho
exercido. Ao contrário, a doença encontrada possui cunho degenerativo e constitucional
não incapacitante, motivo pelo qual merece ser mantida a improcedência do pedido
aduzido pela parte autora.
Observo que o autor está amparado por auxílio-doença mantido
em razão de ordem judicial determinada neste processo. Assim, diante da
manutenção da improcedência da pretensão do autor, como consequência direta,
ficam cessados, de imediato, os efeitos da tutela antecipada.
Cumpre-me asseverar que reconhecida a natureza alimentar dos
benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos valores pagos aos segurados, em
razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos.
Veja-se, a propósito, a jurisprudência do STJ:
“Previdenciário - Ação postulatória de benefício -
Restituição de valores indevidamente pagos -
Impossibilidade. Em sede de ação postulatória de
benefício previdenciário, fundada em indevida
suspensão de pagamento de proventos, é descabido a
pretensão do INSS de obter a restituição de valores
pagos ao segurado por erro administrativo. Recurso
especial não conhecido” (REsp 179.032/SP, 6a
Turma, rel. Min. Vicente Leal, j. em 10/04/2001,
DJ de 28/05/2001).
“Previdenciário Aposentadoria Valores recebidos
indevidamente Descontos no benefício Caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000149-75.2015.8.26.0576 -Voto no 14.394
6
alimentar Restituição dos valores Impossibilidade.
Uma vez reconhecida a natureza alimentar dos
benefícios previdenciários, descabida é a restituição
requerida pela Autarquia, em razão do princípio da
irrepetibilidade dos alimentos. Recurso provido”
(REsp 627.808/RS, 5a Turma, rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, j. em 04/10/2005, DJ de
14/11/2005).
Tal entendimento é igualmente aplicável quando se trata de verbas
pagas por força de determinação judicial a título de antecipação de tutela recebidas de boa-
fé pelo segurado, sendo inadmissível a restituição dos valores eventualmente pagos ao
obreiro, in casu.
Por conseguinte, o decreto de improcedência da pretensão inicial do
autor era mesmo de rigor. Todavia, merece pequena adequação o julgado, somente para
isentar o vencido dos ônus decorrentes da sucumbência, em face do estampado no art.
129, parágrafo único, da Lei de Benefícios.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso e
mantenho a r. sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos, por
consequência, revogando-se a tutela antecipada, de imediato, com as observações
acima explanadas.
Oficie-se ao INSS, desde logo, comunicando a cessação dos efeitos da
tutela.
JOÃO ANTUNES
Relator